Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA POSSE.

1. Nos termos do artigo 1.297 do Código Civil a ação demarcatória é aquele instrumento processual, no qual o proprietário de prédio urbano ou rural tem o direito de constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se entre os interessados as respectivas despesas.

2. O artigo 574 do Código de Processo Civil estabelece que na ação de demarcação de terras é necessária a apresentação do título de propriedade, bem como a designação do imóvel pela situação e pela denominação, descrevendo-se limites por constituir, aviventar ou renovar e a nomeação de todos os confinantes da linha demarcada.

3. A ação petitória de demarcação de terras tem como requisito essencial a existência do título de propriedade do imóvel.

4. Ausente título registrado na matrícula do imóvel, os apelantes são meramente posseiros, razão pela qual não se reconhece a propriedade particular do imóvel ocupado pelas partes apelantes.

5. Recurso conhecido e desprovido.